Tribunal: TJMT
Processo: 0005830-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005830-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO DE CAMPOS - CPF: 109.164.071-87 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), CECILIA MARIA SILVA CAMPOS (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C VENDA DE QUINHÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – SEPARAÇÃO JUDICIAL – POSSE EXCLUSIVA DA EX-ESPOSA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO CONEXA DE USUCAPIÃO (RAC No 1029737-32.2017.8.11.0041) – PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É juridicamente admissível a alegação de usucapião extraordinária como matéria de defesa desde que comprovados os pressupostos legais do art. 1.238 do Código Civil, notadamente a posse com
animus domini
, mansa, pacífica, contínua e sem oposição.

A mera existência de acordo homologado na separação judicial, prevendo a venda do imóvel e a partilha do produto, não impede a incidência da usucapião, quando demonstrada a posse exclusiva qualificada e a inércia do condômino durante período superior a 15 anos.

Acolhida a tese de usucapião como matéria de defesa, resta prejudicado o pedido de dissolução de condomínio e venda do imóvel, diante da perda do objeto e da inexistência de copropriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONARDO DE CAMPOS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Dissolução de Condomínio c/c Venda de Quinhão no 0005830- 16.2015.8.11.0041 - 962308, ajuizada em face de CECÍLIA MARIA DA SILVA,
julgou improcedente o pedido autoral
e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária. (Id. 252558682).

Em suas razões, de Id. 252558688, o apelante, representado pela Defensoria Pública, pleiteia a reforma integral da sentença, argumentando, em síntese, que não ficou evidenciado nos autos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Aduz que restou incontroverso nos autos que o imóvel foi adquirido na constância do casamento e, por ocasião da separação judicial, as partes pactuaram em audiência homologada judicialmente que o bem deveria ser vendido e o produto da venda partilhado entre ambos, em iguais proporções.

Alude que foram tentadas diversas soluções extrajudiciais com a apelada, todas frustradas, culminando na necessidade de ajuizamento da ação.

Assegura que a apelada jamais exerceu posse com
animus domini
, porquanto sempre houve oposição de sua parte quanto à permanência exclusiva dela no imóvel, sem qualquer compensação financeira ou aluguel proporcional.

Sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar como incontroversa a posse exclusiva da apelada, deixando de reconhecer o abuso de direito, a má-fé e a configuração de enriquecimento ilícito da mesma.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença, com o julgamento de procedência da ação originária, a fim de que o imóvel seja levado a
hasta
pública e o produto da alienação partilhado em cotas iguais entre as partes, conforme previsto no acordo homologado em 1996.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leonardo de Campos contra sentença proferida nos autos da ação de dissolução de condomínio c/c venda de quinhão, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que a ré, ora apelada Cecília Maria Silva Campos, preencheu os requisitos da usucapião extraordinária, o que foi objeto de ação autônoma e conexa, RAC no 1029737-32.2017.8.11.0041.

Como bem observado nos autos, a presente apelação é analisada conjuntamente com a apelação interposta na ação de usucapião extraordinária manejada pela apelada, Processo no 1029737-32.2017.8.11.0041, por evidente conexão instrumental e identidade de objeto — o imóvel situado na Rua 91, Bairro Ribeiro do Toma, em Cuiabá/MT — e também pelas consequências jurídicas interdependentes entre os feitos.

Na ação de usucapião, já julgada em primeiro grau como procedente, reconheceu-se que a apelada exerceu posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
e sem oposição, por mais de 21 anos, desde a separação judicial ocorrida em 1996, período este superior ao prazo mínimo exigido pelo art. 1.238 do Código Civil para a prescrição aquisitiva extraordinária.

Pois bem.

A tese recursal repousa na alegação de que houve constante oposição à posse da apelada e que a permanência dela no imóvel violaria cláusula de acordo judicial homologado na separação do casal, o qual previa a alienação do bem e a partilha do valor.

Todavia, é necessário ressaltar que a mera existência de acordo homologado não tem o condão de obstar a aquisição da propriedade pela via da usucapião, especialmente quando comprovado, por prova testemunhal e documental, o abandono do lar pelo apelante e a inexistência de qualquer medida efetiva para fazer cessar a posse exclusiva da apelada por mais de duas décadas.

Como já consignado no feito associado, os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária são a posse com
animus domini
, mansa, pacífica e pública durante, no mínimo, 15 (quinze) anos, a teor do contido no artigo 1.238 do CC,
in verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No caso dos autos, em que pese o inconformismo do apelante, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por ter enfrentado de forma criteriosa os fatos e o direito aplicável à espécie.

A controvérsia gravita em torno do reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinário, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil, em favor da apelada, que permaneceu no imóvel por mais de 21 (vinte e um) anos, segundo sustenta, de forma contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, desde o arquivamento da ação de partilha, em 1998, até o ajuizamento da presente demanda.

Com acerto, a magistrada singular destacou que, embora o imóvel tenha integrado o patrimônio comum do casal na constância do regime da comunhão universal de bens, os atos processuais que sucederam à separação judicial revelam a total inércia do apelante em exercer, de forma efetiva, qualquer posse ou oposição sobre o bem, sendo certo que ele somente retornou aos autos quase duas décadas depois, já em 2015, com a propositura de ação de dissolução de condomínio c/c venda de quinhão.

Ficou evidenciado, ainda, pelo acervo probatório que, desde o arquivamento da ação de divórcio cumulada com partilha de bens em 1998, a apelada exerceu a posse exclusiva do bem, sem qualquer oposição concreta ou eficaz do coproprietário.

Inclusive, os depoimentos prestados em audiência foram uníssonos no sentido de que a autora não só manteve a posse, como também promoveu melhorias no imóvel, custeando reformas e encargos com recursos próprios, enquanto o apelante deliberadamente ausentou-se do núcleo familiar e da gestão do patrimônio comum, por mais de duas décadas, o qual, inclusive, segundo se extrai dos autos, estabeleceu outra família e passou a ocultar sua localização, distanciando-se inclusive dos filhos comuns do casal.

Dessa forma, não há como acolher a tese recursal segundo a qual teria havido efetiva oposição à posse exercida pela apelada, tampouco se pode reconhecer a alegada precariedade de sua detenção. Isso porque a ação de extinção de condomínio somente foi ajuizada pelo apelante no ano de 2015, isto é, após mais de 17 anos de fruição exclusiva e incontestada do imóvel pela requerida, o que demonstra inércia incompatível com a suposta resistência à posse. Ademais, a propositura isolada da demanda, em momento tão distante da separação judicial, não se reveste de eficácia interruptiva da posse qualificada, já consolidada desde o ano de 1998, razão pela qual se mantém hígidos os pressupostos da usucapião extraordinária reconhecida no feito conexo.

Cabe invocar, com especial ênfase, o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou a tese segundo a qual o ex-cônjuge que exerce posse exclusiva e com ânimo de dono sobre a fração ideal de imóvel comum do casal – mesmo na ausência de partilha – pode usucapir a totalidade do bem, desde que inerte o outro consorte e preenchidos os requisitos legais, nos termos do seguinte julgado:

"A posse de um condômino sobre bem imóvel exercida por si mesma, com ânimo de dono, ainda que na qualidade de possuidor indireto, sem nenhuma oposição dos demais coproprietários, nem reivindicação dos frutos e direitos que lhes são inerentes, confere à posse o caráter de ad usucapionem, a legitimar a procedência da usucapião em face dos demais condôminos que resignaram do seu direito sobre o bem, desde que preenchidos os demais requisitos legais"
(STJ – REsp 1.840.561/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 17/05/2022).

Com efeito, a apelada, ao demonstrar judicialmente o exercício exclusivo da posse pelo prazo legal e sem oposição válida, adquiriu o domínio do imóvel por usucapião, razão pela qual resta prejudicada a pretensão de dissolução de condomínio intentada pelo apelante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025